Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000977-31.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 468.651.281-68 (EMBARGADO), EDUARDO MONFORTE - CPF: 692.322.291-53 (EMBARGADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (EMBARGADO), JOSE PAULO SILVA SOUSA - CPF: 804.779.841-34 (EMBARGADO), MARCONDES JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 799.521.941-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO DIVINO DA SILVA DE PINHO - CPF: 353.957.451-49 (EMBARGADO), SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO - CPF: 019.976.931-19 (EMBARGADO), TIAGO ANTONIO OLIVA DE LIMA - CPF: 007.513.761-59 (EMBARGADO), TIAGO MANN - CPF: 004.852.980-07 (EMBARGADO), VANILSON DA SILVA MORAES - CPF: 710.499.401-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o Cumprimento de Sentença, no Juízo Comum.

A parte-embargante, por suas razões, aduz que o julgado incorreu em contradição e obscuridade, por ter asseverado cuidar-se de liquidação e remeter os autos com fundamento na fase de execução.

Discorreu que a fase de liquidação de sentença não se confunde fase de cumprimento/execução de sentença, que os feitos em fase de liquidação de sentença não são abrangidos pelo Enunciado no 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (DJe: 14/06/2019), pois ainda pendente a fase de cognição para o título ser dotado de liquidez e exigibilidade.

Por tais razões, requer sejam recebidos e providos os embargos declaratórios, a fim de que seja retificada a decisão, de modo que os autos continuem em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de procedimento em fase de liquidação de sentença, não cumprimento de sentença.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos declaratórios (id. 41718981).

Autos não encaminhados a douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Observa-se, pois, que as alegações do Embargante – voltadas à suposta omissão/obscuridade que dariam suporte às suas alegações – são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021